Tribunal: TJDFT
Processo: 0715506-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO DE VEÍCULO EM VIA PRINCIPAL ORIUNDO DE RETORNO. DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA. ART. 34 DO CTB. INCLUSÃO DE NASCITUROS. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMENTIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DIGNO E SAUDÁVEL NO MEIO UTERINO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$9.932,39. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de incompetência em razão da necessidade de produção de prova pericial. Aduz a necessidade de inclusão dos nascituros no polo passivo, o que desloca a competência dos juizados. Sustenta a ausência de força probante do laudo policial, e afirma que a responsabilidade é exclusiva da autora. Requer a anulação da sentença, para nova instrução com perícia técnica no vídeo apresentado e oitiva de testemunhas. Foram apresentadas contrarrazões, id. 73531442.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, porquanto o recurso foi interposto tempestivamente, sendo o preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça, após análise da documentação juntada aos autos.
3. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais em relação a matéria. Não prospera a alegação da ré/recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. O vídeo e o laudo policial inseridos nos autos representam provas idôneas a comprovarem a dinâmica do acidente. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Não procede o pedido da recorrente para inclusão dos nascituros no polo passivo da demanda. O artigo 2o do CC/02 condiciona a aquisição da personalidade jurídica ao nascimento com vida. No entanto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em algumas situações, atribui direitos aos nascituros, quando, de alguma forma, é comprometido o desenvolvimento digno e saudável no meio intrauterino e o nascimento com vida, confira-se: “Em que pese entender o STJ "que o nascituro também tem direito a indenização por danos morais" (Ag n. 1268980/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ de 02/03/2010), não são todas as situações jurídicas a que submetidas o concebido que ensejarão o dever de reparação, senão aquelas das quais decorram consequências funestas à saúde do nascituro ou suprimam-no do convívio de seus pais ante a morte destes. Precedentes.” (AREsp n. 2.773.143, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 18/06/2025). Tal circunstância não foi demonstrada no caso concreto, pois, conforme consta do Boletim de Ocorrência id. 73531025, a vítima ora recorrente, foi encaminhada ao HRT apenas com lesões no joelho. Preliminar de incompetência rejeitada.
4.A relação jurídica em análise possui natureza civil, razão pela qual deve ser analisada à luz das disposições do Código Civil e, especificamente, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/1997), aplicáveis ao caso concreto.
5. Consta dos autos que, no dia 04/03/2024, por volta das 10h, na via pública do Setor L Norte QNL 7, ocorreu colisão entre o veículo FIAT MOBI, conduzido pela requerida, e o RENAULT CAPTUR, conduzido pela primeira autora e de propriedade do segundo requerente. A requerida alega que ingressava na faixa da esquerda da via quando foi surpreendida pela suposta manobra brusca de mudança de faixa realizada pela autora, o que teria provocado a colisão.
6. Nos termos do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade”. No entanto, da análise do conjunto probatório, em especial as imagens da câmera juntada aos autos, verifica-se que a requerida não agiu com a cautela exigida ao ingressar em via preferencial, oriunda de retorno. As evidências apontam que o veículo da autora já trafegava na via principal quando teve sua trajetória interrompida pelo veículo da ré, que adentrou na via sem a devida atenção.
7. Ademais, a dinâmica do acidente revela que o ponto de impacto no veículo da autora foi na lateral dianteira esquerda, reforçando a conclusão de que já se encontrava estabelecido na via principal, tendo sido surpreendido pelo ingresso imprudente da ré, o que afasta qualquer responsabilidade do condutor daquele veículo.
8. Diante do conjunto fático-probatório, resta caracterizada a culpa exclusiva da requerida, ora recorrente, pelo sinistro. A sentença deve, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condena-se a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).
11. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.